Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-29.2021.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PIERO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 998.127.381-34 (RECORRIDO), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA. POLICIAL MILITAR.
ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO COM O ADVENTO DA LEI 10.076/2014. PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E RESSARCIMENTO DE VALORES RELATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PROMOÇÃO AO POSTO DE CABO E DE 3o e 2o SARGENTO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE.
SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se vislumbra a ocorrência de prescrição ao pretenso direito a promoção, tendo em vista que o requisito temporal se renova em forma de trato sucessivo, devendo apenas ser observado o prazo quinquenal em hipótese de pagamento retroativo.

1.

Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrido PIERO DIAS DE ALMEIDA objetiva a retroatividade da promoção de Cabo e de 3o Sargento, bem como a ascensão ao cargo de 2o Sargento em tempo inferior ao previsto e o recebimento de valores retroativos aos cargos de cabo e 3o Sargento e 2o Sargento, por supostamente ter preenchido os requisitos previstos na Lei 10.076/2014.

2. Os artigos 20 e 21 da Lei no 10.076 de 13 de março de 2014 dispõem sobre os requisitos necessários para a promoção dos policiais militares do Estado de Mato Grosso.

3.
Outrossim, o artigo 80 da LC n. 555/14, prevê que o ato de promoção demandará de processo administrativo de promoção com o cumprimento dos requisitos em Lei Especifica, no caso a Lei 10.076/2014.

4. O Recorrido não comprova o preenchimento dos requisitos dos artigos 20 e 21 da Lei no 10.076/2014 os quais são exigidos para a promoção dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso, não há se falar em promoção, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

5. Ademais, o previsto na Lei 10.076/2014 não pode retroagir a situação existente antes da sua promulgação, sendo que o Recorrido objetiva o aproveitamento,
contra legem
ao novo texto legal para tentar alcançar uma promoção em tempo e em desconformidade a previsão legal da época.

6. Por fim, a
promoção por ressarcimento de preterição pressupõe o reconhecimento de que o militar foi indevidamente excluído do quadro de promoção, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois comprovado o não cumprimento dos requisitos para promoção na época pretendida, com base na legislação em vigência.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrido PIERO DIAS DE ALMEIDA objetiva a retroatividade da promoção de Cabo e de 3o Sargento, bem como a ascensão ao cargo de 2o Sargento em tempo inferior ao previsto e o recebimento de valores retroativos aos cargos de cabo e 3o Sargento e 2o Sargento, por supostamente ter preenchido os requisitos previstos na Lei 10.076/2014

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência para condenar o Recorrente Estado de Mato Grosso ao pagamento referente as diferenças salariais, a proceder com a promoção do Recorrido ao Cargo de Cabo à partir de 27 de outubro de 2012, ao cargo de 3o Sargento a partir de 27 de outubro de 2016 e a promoção ao cargo de 2o Sargento a partir de 27 de outubro de 2020.

O Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma para a improcedência.

O Recorrido postula a promoção e ressarcimento por preterição, sob o argumento que no ano de 2012 preenchia os requisitos para ser promovido ao posto de CABO, com base na disposição prevista no artigo 22, II, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei Estadual no 10.076/2.014, o qual reduziu o tempo de promoção de 12 (doze) anos para 09 (nove) anos a promoção de Soldado para Cabo e consequentemente postula as promoções sucessivas aos postos de 3o e 2o Sargento da Policia Militar de Mato Grosso.

Afirma que ingressou aos Quadros da Policia Militar em 27/10/2003, e que outros colegas mais modernos alcançaram a ascensão promocional em tempo inferior ao Recorrido e com isso haveria a quebra de isonomia.

Pois bem, verifico que a redução de tempo para a promoção na Policia Militar da graduação de soldado para Cabo ocorreu após a vigência da Lei no 10.076/2014, portanto, não há que se cogitar a ocorrência da violação de isonomia de promoção entre policiais mais antigos e policiais mais modernos por alteração legislativa.

Ademais, em 2012 a Legislação pelo qual o Recorrido baseia a sua pretensão não existia, portanto, a Administração não poderia ter realizado a sua promoção.

O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), por esse motivo a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

De igual modo, o previsto na Lei 10.076/2014 não pode retroagir a situação existente antes da sua promulgação, sendo que o Recorrido objetiva o aproveitamento,
contra legem
ao novo texto legal para tentar alcançar uma promoção em tempo e em desconformidade a previsão legal à época.

Oras, verifico que o Recorrido cumpriu ao requisito legal de sua promoção apenas no ano de 2014, quando, então, alcançou 12 (doze) anos de exercício conforme a previsão da época, mediante o artigo 67, §1o, e §3o do Decreto 2.468/10:

“Art. 67 As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento.

§ 1o Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

e) 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo.

§ 3o
O interstício deverá ser completado até a data da promoção
.”

Oras, em 27 de outubro de 2012, o Recorrido não tinha cumprido o tempo previsto à época.

Além disso, não há qualquer comprovação de que o Recorrido tenha cumprido todos os requisitos exigidos pela legislação para ascensão no momento que pretende sejam retroagidos os efeitos da promoção.

O artigo 13 do Decreto 2.468/10 fixam os demais requisitos para a promoção, nestes termos:

“Art. 13 São requisitos indispensáveis para a promoção:

I - ter completado até a data da promoção interstício mínimo previsto;

II - estar no mínimo no comportamento bom;

III - ser considerado possuidor de idoneidade moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde a ser realizada por junta médica da Diretoria de Saúde;

V - ser considerado apto no teste de aptidão física (TAF);

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - haver vaga;

VIII - ter concluído, com aproveitamento, o curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da graduação superior;

IX - ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional (TAP).”

Nesse sentido, a promoção dependeria ainda da aprovação e da classificação final do Recorrido no curso QPPM, conforme as vagas disponíveis no edital. Assim, ainda que realizasse o curso e fosse considerado aprovado, o Recorrido apenas alcançaria a promoção se fosse classificado de acordo com as regras do edital. Portanto, a realização do curso não garantiria, por si só, a promoção.

Por tais conclusões, não há como acolher os pedidos formulados pelo Recorrido, razão pela qual a sentença comporta reforma para a improcedência.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para JULGAR improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021